Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE REDUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO NOUTRO BANCO. EXIGÊNCIA DA PROPONENTE. PROPOSTA PRÉVIA. ALTERAÇÕES DE VALORES. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. ENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR DE FORMA ABUSIVA. MONTANTE DO VALOR CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA PARA PROPONENTE. DANOS MATERIAIS. VALOR DO EMPRÉSTIMO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO A PARCEIRA DA PROPONENTE. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Em se tratando de proposta prévia de cessão de crédito referente à empréstimo bancário, para redução dos valores das parcelas, com exigência para o Consumidor contrair novo empréstimo com outro Banco. Não sendo realizada a referida cessão em razão de discrepâncias no instrumento de contrato com as condições e os valores previamente ajustados. A proponente e a empresa parceira para qual foi transferido o montante do valor do empréstimo contratado, deverão indenizar ao Cliente o montante do empréstimo com atualização dos encargos financeiros contratados, até a data do efetivo pagamento.
2. Não há que se falar em restituição do valor do empréstimo transferido à empresa parceira, quando essas empresas já foram condenadas ao pagamento integral do mencionado mútuo bancário contratado pelo Consumidor, acrescidos dos encargos contratuais atualizados até a data do efetivo pagamento, sob pena de promover o enriquecimento sem causa.
3. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente. Constitui medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua repetição.
4. No caso, o Consumidor foi induzido pela preposta da GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI a contratar um novo empréstimo junto ao Banco PAN, fato que agravou sobremaneira sua situação financeira, comprometendo até mesmo sua sobrevivência de forma digna e afetando drasticamente seu estado emocional e psicológico. Situação caracterizadora de dano moral passível de indenização.
5. A quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) estimada em 50% (cinquenta por cento) do dano material experimentado pelo Consumidor, mostra-se adequada para compensação do dano imaterial experimentado pela vítima.
6. Ante a reforma parcial da sentença, redimensiona os encargos da sucumbência fixados na sentença, para 70% (setenta por cento) a cargo das Rés e 30% (tinta por cento) de responsabilidade do Autor, ficando a exigibilidade dessas verbas em desfavor desta última parte suspensa, por litigar sob o manto da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Condenação das empresas Rés em danos morais. Sem majoração dos honorários advocatícios.